Tribunal: STF
Processo: ARE 1265312
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REDUÇÃO DO BENEFÍCIO. AUMENTOINDIRETO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO (…)”. (eDOC 13, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal ao caso dos autos. Alega-se que o REINTEGRA não implicaria em aumento ou majoração de tributo, nem concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular. Afirma-se que, na verdade, o referido programa equivaleria a uma receita de subvenção para custeio ou operação, referente ao campo de política econômica do Estado. (eDOC 14, p. 10)
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Princípios da anterioridade geral e nonagesimal. O STF, no julgamento do RE 964.850, decidiu que, promovido aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, cumpre observar o princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal".
    No entanto, em julgados posteriores, as duas Turmas do STF têm vários precedentes no sentido de que deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal (RE 1.081.041, RE 1.081.068, RE 983.821), certamente porque os créditos são devolvidos a título de PIS/COFINS. O entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal (RE 1.150.649, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 970.955/SC,Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.053.254/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE1.026.463/RS, Rel. Min. ROSA WEBER – RE 1.065.092/RS, Rel. Min. CELSO DEMELLO – RE 1.131.223/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    A propósito, no RE 1.150.649, o STF deu provimento a Recurso Extraordinário ajuizado pelo contribuinte, contra acórdão deste Tribunal que havia decidido que as alterações efetuadas pelos Decretos no REINTEGRA não constituem majoração ou instituição de tributos e que, por isto, não haveria ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal ou à segurança jurídica, determinando a devolução dos autos para que fosse observada a jurisprudência daquela Corte. 
    A questão foi submetida a julgamento pela sistemática do art. 942 do CPC e a Primeira Seção deste Tribunal decidiu que se aplica aos Decretos que modificam as alíquotas do REINTEGRA o princípio da anterioridade nonagesimal: 
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações,no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014),posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF. (TRF 4ª Região, Apelação Cível n.º 5017267-68.2017.4.04.7108/RS. Segunda Turma, Relator Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, julgado, por maioria, em 04/10/2018)
    Assim, para a alteração das alíquotas do REINTEGRA somente se aplica a anterioridade nonagesimal, de forma que terão validade apenas após o decurso do lapso temporal de 90 dias da data da publicação das referidas normas, nos termos do § 6º, do art. 195, da Constituição Federal: 
    § 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidasa pós decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
    Em conclusão deve ser mantida a r. sentença que determinou a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal em relação ao Decreto nº 9.393/18.” . (eDOC 13, p. 4-5)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente